Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-30.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Veículo transferido sem regular comunicação ao órgão de trânsito. Débitos de IPVA protestados. Sentença que declarou débitos inexigíveis e condenou Estado ao pagamento de danos morais. Pretensão do Estado ao afastamento da condenação por danos morais e pelas verbas de sucumbência, sob o fundamento de que a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Veículo transferido sem regular comunicação ao órgão de trânsito. Débitos de IPVA protestados. Sentença que declarou débitos inexigíveis e condenou Estado ao pagamento de danos morais. Pretensão do Estado ao afastamento da condenação por danos morais e pelas verbas de sucumbência, sob o fundamento de que a comunicação do gravame (alienação fiduciária) não elide a obrigação da comunicação da venda. Sentença de parcial procedência. Reforma nessa parte. Cadastro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) que não exime o vendedor do dever de comunicar a transferência do veículo aos órgãos de trânsito. Art. 4o, III, da Lei Estadual n.o 6.606/89, vigente à época dos fatos. Danos morais indevidos. Recurso do autor intempestivo. Recurso do autor não conhecido e recurso da Fazenda do Estado provido.